Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-52.2008.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001750-52.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL LOPES - CPF: 107.138.839-87 (APELANTE), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), MARIA JUSTINA FERREIRA - CPF: 329.852.231-72 (APELADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), CACILDO DA CUNHA FERREIRA - CPF: 007.351.161-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001750-52.2008.8.11.0009

APELANTE:

MANOEL LOPES

APELADOS:

MARIA JUSTINA FERREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL LOPES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº. 1750-52.2008.8.11.0009 (Cód. 47507), ajuizada em face de
MARIA JUSTINA FERREIRA E OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Além disso, ainda o condenou nas custas/despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais coligidas às fls. 200/203 (Id 89297460 – págs. 8/12), o autor-apelante defende que a sentença de primeiro grau não merece subsistir, na medida em que, ainda que extemporâneo, realizou o pagamento das custas iniciais, não se justificando a extinção do feito por abandono da causa.

Acrescenta que por ser pobre, apenas conseguiu promover com o pagamento das custas e taxas iniciais em momento posterior à revogação da justiça gratuita outrora lhe deferida. Diz que o seu adimplemento
“demonstra seu intuito de dar seguimento ao feito, o que não se coaduna com a conclusão equivocada, contida na sentença, de que o Recorrente abandonara a causa”
(sic), o que é admitido pela jurisprudência pátria que afasta o cancelamento da distribuição, mesmos nos casos de pagamento a destempo.

A par desses argumentos, pede o provimento deste apelo, para o fim de se reformar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (fls. 204/205 – Id 89297460).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para tanto, sustenta o recorrente que o pagamento das custas e taxas iniciais, mesmo fora do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, foram devidamente recolhidas, não se justificando a sentença extintiva por abandono, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes digressões.

Na origem, cuida-se de ‘ação de usucapião de terras particulares’ ajuizada pelo ora apelante em face de Cacildo da Cunha Ferreira e sua esposa Maria Justina Ferreira, inicialmente protocolada na Vara Única de Colíder/MT, pretendendo a aquisição do domínio da porção de terras medindo 31,8251ha, denominada de “Fazenda Santa Izabel”, localizada na Gleba Canaã, na mesma Comarca, cujo remanescente (68,2440ha) foi adquirido de Valdenir Marin Rampazo por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado na matrícula do referido imóvel. Postulou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao receber a inicial, o Magistrado ao tempo do despacho (18/08/2008) – Dr. Flávio Maldonado de Barros –, determinou a citação dos requeridos e dos confinantes, além de ter deferido o beneplácito assistencial vindicado (fl. 37 – Id 89292994).

Uma vez regularmente citados os demandados, com o competente oferecimento da peça de defesa, oportunidade em que também juntaram farta documentação (fls. 46 e ss. – Ids 89292994 a 89297453), a tramitação do feito ficou paralisada por longo período (2008 a 2012), somente sendo restabelecido com a determinação do Juízo quanto a providências outras, dentre as quais, a realização de um auto de constatação na área de litígio pelo Meirinho, intimação das Fazendas Públicas e comprovação da citação dos confinantes (fls. 153/154 – Id 89297455).

Em 19/09/2013 foi reconhecida a incompetência do Juízo e determinado o declínio à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, local de situação do imóvel (fl. 162 – Id 89297457).

Redistribuído os autos, novamente foi determinado o cumprimento daquelas providências outrora apontadas pelo Juízo de Colíder, conforme despacho datado de 11/11/2015 (fl. 168),

A partir de então, houve várias expedições de ofícios e intervenções das Fazendas Públicas, e quando o feito já se encontrava presidido pelo Magistrado prolator da sentença – após outros dois terem passado pela Vara Única –, em despacho datado de 15/02/2018 (fls. 188/189 – Id 89297459), determinou que o autor/apelante apresentasse provas seguras para confirmar a hipossuficiência alegada ou que providenciasse com o recolhimento das custas, sendo posteriormente revogado o benefício por meio da decisão de fls. 192/193, ante o silêncio da parte requerente quanto à comprovação determinada.

Neste mesmo ato, datado de
10/05/2018
, foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pela de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15), ao passo que a comprovação do recolhimento se deu apenas em
18/03/2019
, conforme guias anexas (fls. 197/199 – Id 89297460), sobrevindo, então, a sentença hostilizada (
28/03/2019
), fundamentada no abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC/15 (fl. 196).

A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Inicialmente, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15), somente se caracteriza quando não instaurada a relação jurídica processual, possibilitando a medida, independentemente da prévia intimação da parte interessada (AgRg no AREsp 262.165/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013).

Da mesma forma, no REsp nº. 1.361.811/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior ainda consignou que o prazo para recolhimento de custas relativas ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença é de 30 (trinta) dias – aplicável por analogia ao presente caso, bem como apontou a impossibilidade de cancelamento da distribuição do incidente se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. Veja;

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(grifei) (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015 – Destaquei)

Não obstante, confira-se o art. 257 do Código ab-rogado:

“Art. 257 – Será cancelada a distribuição do feito que,
em 30 (trinta) dias
, não for preparado no cartório em que deu entrada.”

Esta mesma previsão encontra-se também sedimentada no artigo 290 do vigente CPC, embora em prazo menor (15 dias).

Independentemente disso, tem-se que é devido o recolhimento de custas iniciais.

No caso concreto, ainda que a sentença extintiva, efetivamente, não tenha determinado o cancelamento da distribuição, o fez com base no abandono da causa, dada a inércia da parte requerente em providenciar com o recolhimento das custas iniciais.

Ocorre que, entre o pronunciamento judicial e a publicação do
decisum
hostilizado (
28/03/2019
), e conforme informações fornecidas pelo juízo
a quo
, o autor-apelante protocolizou manifestação, comprovando que em
18/03/2019
efetuou o recolhimento das custas processuais, e que somente foi juntado aos autos pelos serventuários da justiça posteriormente à prolação da sentença.

Deste modo, resta evidente que o recolhimento das custas ocorreu antes mesmo do pronunciamento judicial, e que, a comprovação das custas ocorreu antes da publicação da sentença recorrida.

Assim, considerando que antes da publicação da sentença, houve a comprovação do recolhimento de custas processuais, ainda que intempestivos, não há que se falar em extinção do feito por abandono.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO CUSTAS DE AJUIZAMENTO DO FEITO – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ART. 485, IV CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC – ATRAI INCISO III, C/C §1º, AMBOS DO ART. 485, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – EXCEPCIONAL DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente, na eventual necessidade de comprovação do pagamento integral das custas do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, que restou parcialmente comprovado, atrai a aplicabilidade do art. 485, III c/c § 1º do CPC, que denota a extinção do feito por abandono unilateral e não de cancelamento da distribuição; o que determina a necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal
.”
(N.U 0001872-96.2016.8.11.0005, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FORA DO PRAZO LEGAL (30 DIAS) - RECOLHIMENTO QUE, EMBORA INTEMPESTIVO, FOI COMPROVADAMENTE EFETUADO ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU O INCIDENTE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA – EXEGESE DO RESP Nº 1.361.811/RS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 14490514 PR 1449051-4 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 06/04/2016, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1785 25/04/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FORA DO PRAZO DO ART. 257, DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO.
Efetivada a intimação da parte e efetuado o pagamento das custas iniciais da impugnação, ainda que superado o prazo de 30 dias previsto no art. 257, do CPC, não deve ser cancelada a distribuição do incidente, pois evidenciado o interesse no prosseguimento do feito.
Precedentes deste E. Tribunal. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70059325571, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 28-04-2014)

Além disso, merece registro que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa, o que não foi observado no caso concreto.

Logo, tenho que também em virtude da ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Nesse trilhar são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.
”
(TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(TJ-MT 00144666820158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Logo, merece reforma a sentença hostilizada, sendo descabida a análise do mérito da ação por este Tribunal (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15), em razão da necessidade de o feito ser melhor instruído, mediante produção de provas, inclusive pericial, como expressamente requerida por ambas as partes litigantes, conforme manifestação apresentada às fls. 189 e 184 (Id 89297458).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021